Tribunal: TJSP
Processo: 2123182-91.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Falsa identidade
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
HABEAS CORPUS – Furto qualificado – Prisão preventiva – Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal – Requisitos objetivos e subjetivos verificados – Liberdade provisória incabível – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000566867
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2123182-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante MICHEL DONIZETI
DA SILVA, Pacientes MARIA ISABEL CHITIVA OYOLA e SANDRA MILENA
ABELLO, é impetrado MM(A) JUIZ(A) DE DIREITO DA 8a VARA CRIMINAL -
FORO CENTRAL CRIMINAL BARRA FUNDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
2
VOTO no 2471
HABEAS CORPUS no 2123182-91.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo 8a Vara Criminal Central
Pacientes: Sandra Milena Abello e Maria Isabel Chitiva Oyola (usa também o
nome de Yesli Paola Patino Silva)
Impetrante: Michel Donizeti da Silva
HABEAS CORPUS Furto qualificado Prisão preventiva
Inteligência dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
Requisitos objetivos e subjetivos verificados
Liberdade
provisória incabível Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado pelo
Dr. MICHEL DONIZETI DA SILVA em favor de SANDRA MILENA
ABELLO GONZALEZ e MARIA ISABEL CHITIVA OYOLA (que também
usa o nome de Yesli Paola Patino Silva), denunciadas pela prática do delito
contido no artigo 155, § 4o, inciso II e IV c.c. artigo 29 e 61, inciso II, letra
“j”, todos do Código Penal, contra ato do Juízo do Plantão Judiciário da
Comarca de São Paulo, que converteu a prisão em flagrante das pacientes em
preventiva.
Sustenta o impetrante, em síntese, que as pacientes
estão presas em decorrência da suposta prática dos crimes de furto qualificado
e falsa identidade. Argumenta que não estão presentes os requisitos do artigo
312 do Código Penal. Assevera que os antecedentes criminais não podem
servir como embasamento à decretação da prisão preventiva, evidenciando a
arbitrariedade e ilegalidade da decisão recorrida. Aduz que os delitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
3
cometidos não possuem como elementares violência ou grave ameaça,
inexistindo qualquer óbice à concessão de sua liberdade. Afirma que as
pacientes não podem permanecer em cárcere, em virtude da pandemia
causada pelo covid-19. Acena com a preferência das medidas cautelares
diversas da prisional, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Requer, assim, a concessão de liberdade provisória ou de prisão domiciliar,
com a imediata expedição de alvará de soltura.
Negada a medida liminar (fls. 125/127), foram
requisitadas informações da autoridade coatora, que as prestou (fls. 130/131).
A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem (fls. 135/138).
É o relatório.
Insurge-se o impetrante contra a decisão do MM.
Juiz de Direito do Plantão Judiciário da Comarca de São Paulo (fls. 02/03),
consistente na conversão da prisão em flagrante em preventiva.
Sobre os requisitos da prisão preventiva, dispõe o
Código de Processo Penal, com sua redação atualizada:
“Art. 312 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da
ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou
para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime
e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do
imputado”.
No caso em tela, há evidências bastantes de autoria
e materialidade.
Apenas para permitir o entendimento da situação
fática delineada, observa-se o que constou do depoimento da testemunha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
4
Antônio Francisco Paião Neto, policial militar e condutor (fls. 08):
“QUE é policial militar e nesta realizava patrulhamento de rotina,
momento em que foi acionado pela testemunha FABIO LUCIANO DA SILVA,
segurança do supermercado Extra, situado no local dos fatos, o qual avistou pelo
circuito de interno de câmeras, que duas mulheres aviam furtado um aparelho de
telefone celular de uma cliente, apontando as suspeitas. Diante disso, procedeu a
abordagem. Em busca pessoal, foi encontrado em posse de YESLI PAOLA
PATINO SILVA um aparelho de telefone celular, acima descrito, de propriedade da
vítima LARISSA FALCÃO COUTINHO DE LUCENA, a qual não havia
percebido o furto. A vítima foi localizada tendo sido informada dos fatos, a qual
reconheceu seu aparelho celular, avaliado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ao
serem indagadas as suspeitas negaram a prática criminosa. As abordadas
forneceram os nomes CATERINESILVA e SANDRA GONZALES, no entanto,
após exame datiloscópico verificou-se que se tratam de YESLI PAOLA PATINO
SILVA e SANDRA MILENA ABELLO GONZALEZ, respectivamente, portanto,
forneceram falsa identidade. Diante disso, conduziu as suspeitas para a sede do 78o
Distrito Policial, para as providências de Polícia Judiciária de praxe”.
A testemunha Fábio Luciano da Silva, também
declarou (fls. 09):
“QUE é segurança do supermercado Extra, e nesta data encontrava-se
exercendo suas funções de Fiscal de Prevenção de Perdas quando avistou pelas
câmeras duas mulheres que estavam no interior da loja conjuntamente furtarem da
sacola de uma cliente, um aparelho de telefone celular e passou as acompanhá-las.
Acionou a Polícia Militar, os quais compareceram e realizaram a abordagem
naquelas mulheres. Na posse de uma delas estava o aparelho celular da vítima, a
qual sequer tinha percebido o furto”.
Portanto,
como
visto,
as
pacientes
foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
5
surpreendidas logo após o cometimento do crime, na posse do aparelho
celular que haviam acabado de subtrair.
Isso revela, em princípio, ousadia e desiderato de
locupletamento patrimonial por meio de atos ilícitos, sendo certo, ademais,
que, como se verá adiante, as pacientes são reincidentes, de modo que
realmente se patenteia a pertinência de sua custódia para garantia da ordem da
pública.
Quanto aos fundamentos específicos da medida
decretada, o douto magistrado a quo bem alicerçou sua decisão ao converter o
flagrante em preventiva, tecendo suas considerações e descendo às
peculiaridades do caso concreto, nos seguintes termos:
“Ambas as indiciadas são de origem estrangeira, são reincidentes
específicas e estavam com liberdade provisória (fls. 28/32), não demonstram que
reprimendas anteriores tenham modificados os seus valores e representam
periculosidade na prática de crimes análogos. Também, embora apresentem
documentos que demonstrariam serem mães, sem se descuidar da decisão recente
do Egrégio Supremo Tribunal Federal, a respeito da prisão domiciliar, o fato é que
não se pode ter a condição de mãe como um escudo para a prática reiterada de
crimes, mormente quando a condição de mãe é demonstrada por documento de
origem estrangeira não vertido e autenticado para o português. Inclusive, sequer há
prova de ocupação lícita regular e efetiva convivência com a prole, caso ela
realmente exista. Anota-se que a indiciada de nome Maria Isabel também usa o
nome de Yedi Paolo Patino Silva, de origem Venezuelana e não Colombiana (fl.
23).Diante de tal quadro, o que real e o que é falso em termos de documentos que
sequer temos a condição de comprovar a autenticidade.Com certeza, os documentos
apresentados já foram usados em vezes passadas como um passe livre para o
cometimento de crimes. Também, não se venha alegar o crime impossível, quando
não se trata de uma situação de absoluta impropriedade do meio ou do objeto.
Observa-se que o crime de furto estava consumado e a vítima sequer percebeu a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
6
ação profissional das indiciadas, até porque demonstraram destreza e o presente fato
não é episódico. Dentro de um juízo preliminar que não se confunde com o mérito,
o presente caso determina a custódia cautelar das indiciadas como garantia da
ordem pública e da aplicação da lei penal, nos termos do artigo 310, inciso II, c.c.
artigo 312 e s.s. do Código de Processo Penal. Sempre importante consignar que
entre o direito individual de quem compromete a ordem púbica e o interesse
coletivo à segurança, prevalece o segundo. Infelizmente, embora a prisão cautelar
seja uma exceção no sistema, no presente caso, ela se mostra necessária. Importante
mencionar que toda a infração penal, mormente os crimes ,representam exceção ao
sistema de vida harmoniosa em sociedade, não existindo, dentro do princípio da
reserva legal e do próprio positivismo que são a base do nosso sistema, além da
própria questão linguística, o mais crime e o menos crime, ainda que adotados
princípios constitucionais expressos e imanentes. Uma conduta sendo tipificada
como crime possui o mesmo valor social de outra. O que se diferencia é o grau de
periculosidade para o estabelecimento de uma medida cautelar mais adequada,
sempre respeitando o interesse coletivo pela proteção social e os direitos pessoais
indeléveis das indiciadas. Lamentavelmente, existe uma confusão entre o
econômico e o social, preocupando-se o primeiro apenas com o valor econômico
para o estabelecimento da proteção ou não do bem jurídico, ao passo que deixa de
considerar a questão sociológica da paz social. Já se mostra pacificado na
jurisprudência dos egrégios tribunais pátrios a constitucionalidade das prisões
cautelares, em especial, do Supremo Tribunal Federal, sempre que presentes os
requisitos da necessidade pelo perigo à ordem pública, à ordem econômica, por
necessidade da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
destacando-se a prevenção da reiteração criminosa (ordem pública), o que não fere
o princípio do estado de inocência e ainda representa o justo compromisso do
coletivo pela vida em sociedade. Faz-se consignar que nenhum direito fundamental
é absoluto e, diante do conflito aparente de princípios constitucionais, aplica-se o
princípio da proporcionalidade. Ser primário, o que não é o caso das indiciadas e,
eventualmente, uma conduta não envolver violência ou grave ameaça, por si só, não
significa que uma pessoa não seja perigosa e que a cautelaridade da sua custódia
não se faça necessária, mormente em um momento de pandemia que as pessoas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
7
trabalhadoras querem ter um pouco de paz e segurança.Com efeito, fica decretada a
prisão preventiva das indiciadas, expedindo-se mandados de prisão”(fls. 76/79).
Nítido, assim, que a medida prisional não carece de
fundamentos, sendo sobejamente sabido que na fase processual em apreço
cabe ao magistrado se manter relativamente sucinto, reservando
considerações extensas e aprofundadas para o momento do julgamento do
feito.
Deveras, ressalta-se que o Juízo a quo, na decisão
que converteu a prisão em flagrante em preventiva, observou que a existência
de condenações anteriores, transitadas em julgado em relação à qual não
decorreu o quinquênio depurador (artigos 63 e 64, inc. I, do Código Penal),
de modo que caracterizada a reincidência. Nesta etapa de cognição sumária,
ao se avaliar o cabimento de medida privativa de liberdade em caráter
preventivo, tem-se que a perseverança na prática de crimes faz com que se
deva afastar o risco de prosseguimento desta conduta. Há evidência de uma
propensão que não pode ser ignorada. E se percebe que, em tese, nem mesmo
o fato de já haver sido sujeito passivo de procedimento criminal
anteriormente serviu para dissuadi-lo de trilhar a senda delitiva. Daí haver
sido afirmada, corretamente, a pertinência da prisão para garantia da ordem
pública.
E não é só, não bastasse a reincidência apontada, as
pacientes em pleno gozo de benefício, em período muito curto, novamente
escolheram se inserir na seara delitiva, restando claro que a liberdade não
restou suficiente para se evitar a reiteração criminosa, inclusive em tempos
difíceis para a toda sociedade, em face da pandemia do COVID-19, que está
assolando ferozmente a saúde das pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
8
Ademais, não demonstrou o impetrante as rés
apresentam “condições favoráveis” suficientes a ponto de ser colocado em
liberdade, notadamente ante a já mencionada necessidade de se garantir a
ordem pública diante das peculiaridades de sua conduta.
A preservação da prisão preventiva, portanto, é
necessária, já que a sua revogação, inclusive, além de poder acarretar risco à
ordem pública, também poderia prejudicar, ante a ausência de qualquer
respaldo profissional comprovado nos presentes autos (ocupação lícita) que
vincule o paciente ao distrito da culpa, a instrução criminal, a aplicação da lei
penal e o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
Vale anotar, também, apenas ad argumentandum,
que a Jurisprudência é uníssona ao afirmar que eventuais “condições pessoais
favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia
antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e
subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema” (HC 217.175/SP,
Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 12/03/2013). No mesmo sentido a
orientação o C. STF: HC 112.642, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim
Barbosa, DJ de 10.08.12.
No presente ensejo, o que efetivamente se tem é o
preenchimento dos requisitos exigidos para decretação e manutenção do
encarceramento cautelar.
Diante das circunstâncias peculiares do caso
concreto, que demonstram a ousadia e gravidade da conduta específica
imputada ao paciente, bem como da situação em que surpreendido, é certo
que outras medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo
Penal se mostram insuficientes neste momento e em face dos elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
9
trazidos aos autos.
Nesse sentido o entendimento desta Câmara:
“Habeas corpus. Prisão preventiva. Prova material e indícios de autoria
a respeito da prática de roubo duplamente majorado. Segregação
cautelar necessária a fim de garantir-se a ordem pública. Custódia
decretada
em
consonância
aos
pressupostos
e
fundamentos
estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Insuficiência,
ao menos por ora, de substituição dessa prisão por medida cautelar
prevista no artigo 319 desse diploma. Ordem denegada. (HC no
0050328-80.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré, j. em
06/06/2013);
“HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES TENTADO. REVOGAÇÃO
DA PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS
AUTORIZADORES. Impossibilidade. APLICAÇÃO DAS NOVAS
MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. Descabimento:
A natureza da infração penal e a periculosidade do caso concreto
refutam eventual direito de se aguardar o desfecho do processo em
liberdade. Desta forma, havendo fundamentação suficiente e presentes
os requisitos autorizadores da decretação da prisão preventiva, é de
rigor a manutenção da decisão que a decretou, descabendo a aplicação
das novas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319,
do CPP, introduzidas pela Lei no 12.403/2011. Ordem denegada” (HC
no 0004500-31.2013.8.26.0000, Des. Rel. J. Martins, j. em 25/04/2013);
“Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes. Prisão em flagrante
convertida
em
preventiva.
Pedido
de
liberdade
provisória.
Inadmissibilidade. Existência de indícios de autoria e materialidade.
Decisão fundamentada nos termos do artigo 312, do Código de
Processo Penal. Aplicação de medidas cautelares. Inviabilidade, pois
presentes requisitos para a prisão preventiva Ordem denegada” (HC no
0031826-93.20138.26.0000, Des. Rel. Walter de Almeida Guilherme, j.
Em 25/04/2013).
Vale
ressaltar,
quanto ao surto da doença
COVID-19, segundo decisão da Corte, os juízes do país devem seguir as
recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Observe-se, então,
que em análise prévia, não se enquadra na Recomendação no 62 do Conselho
Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020, uma vez que como já
destacado, são reincidentes, com processos de execução de pena em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
10
andamento, além do fato de que nesse período de pandemia, a liberdade não
teve o efeito surtido, pois não evitou a reiteração criminosa, demonstrando de
forma cristalina o seu descaso com a justiça e também com a sociedade em
geral. No mais, não conseguiram comprovar a qual grupo de risco pertence
ou ainda se está com a saúde fragilizada a ensejar a sua precoce soltura. É de
se destacar que as autoridades competentes, vem envidando esforços
necessários no sentido de evitar tal proliferação do vírus nos estabelecimentos
penais.
Importa destacar que a atual pandemia causada pelo
COVID-19, não pode ser interpretada como fonte de concessão automática
em sede de Habeas Corpus, ressaltando que o posicionamento adotado pelo
Conselho Nacional de Justiça, constitui recomendação e não determinação,
cabendo aos juízes e aos Tribunais a valoração de cada caso concreto,
avaliando as situações pessoais de cada paciente de modo a não comprometer
a saúde e a própria segurança pública.
Por fim, é salutar destacar a manifestação do ilustre
Procurador Geral de Justiça, no que tange ao pedido de prisão domiciliar, em
face da condição de serem mães: “No que se refere à prisão domiciliar, de
fato, a Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no HC no 143.641,
relatado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, concedeu ordem para
determinar o cumprimento da prisão preventiva em regime domiciliar a todas
as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mãe de crianças e deficientes,
sem prejuízo de aplicação concomitante das medidas alternativas previstas
no artigo 319 do Código de Processo Penal. Todavia, a leitura integral da
decisão leva à conclusão de que não se condicionou a autorização a critério
meramente objetivo; na verdade, facultou, no caso concreto, a valoração das
circunstâncias fáticas do suposto crime praticado, bem como as condições

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2123182-91.2020.8.26.0000 -Voto no 2471
11
pessoais subjetivas das pacientes” (fls. 138).
Correta, enfim, a imposição da medida prisional,
visto que efetivamente presentes os requisitos para a manutenção da prisão
preventiva.
Diante do exposto, pelo meu voto, denega-se a
ordem.
FÁTIMA GOMES
RELATORA